Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO.

1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pela demandante.

2. De fato, a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada à consignação em folha de pagamento. Todavia, firmou-se entendimento nesta Corte, por aplicação analógica, de que tal limitação também deve incidir sobre os mútuos consignados em conta corrente.

3. Considerando que, excluídos apenas os descontos compulsórios, a fatia transferida ao requerido supera de modo expressivo o percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, é razoável concluir pelo comprometimento da subsistência da mutuária. Registra-se, todavia, que a limitação dos descontos não exime a contratante da obrigação de saldar todos os débitos contraídos, tampouco afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios.

4. Se o valor atribuído à causa não reflete a expressão econômica do pedido ou o conteúdo econômico em discussão, deve o magistrado promover a sua correção (art. 292, §3o, CPC).

5. A redação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil deixa claro que o valor atribuído à causa é critério excepcional de fixação da verba honorária, somente adotado quando não houver decreto condenatório ou quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

6. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.